Tribunal: TJSP
Processo: 1059727-37.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Apelação – Plano de saúde empresarial coletivo – Empresa contratante denunciou plano de saúde – Extinção do contrato antes dos 60 dias garantidos pela ANS – Uma das quatro beneficiárias titulares do plano obteve decisão judicial mantendo plano para si e seus dependentes – Operadora restabeleceu plano para todos beneficiários – Ausência de base contratual ou judicial para extensão do plano

Ementa:
Apelação – Plano de saúde empresarial coletivo – Empresa contratante denunciou plano de saúde – Extinção do contrato antes dos 60 dias garantidos pela ANS – Uma das quatro beneficiárias titulares do plano obteve decisão judicial mantendo plano para si e seus dependentes – Operadora restabeleceu plano para todos beneficiários – Ausência de base contratual ou judicial para extensão do plano para demais beneficiários – Indevida cobrança de mensalidade dos demais beneficiários – Histórico confuso justifica cobrança – Ausência de má-fé – Incabível sanção (CC 940 e CDC 42 par. ún.) – Não caracterização de litigância de má-fé – Recurso parcialmente provido.